Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ANA CECÍLIA PRISTA TAVARES. Manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição sob ID 13428365. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator